Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0734203-06.2022.8.07.0001 APELANTE: LUCAS TORRES CARDOSO APELADOS: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, BRENNO GRILLO LUIZ FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos requeridos pela douta Procuradoria de Justiça (ID 46078108), encaminhem-se os autos ao Ministério Público atuante na primeira instância para, na qualidade de “custos legis”, apresentar manifestação quanto ao recurso de apelação interposto. 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator